Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROFESSOS SUBSTITUTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECUSA. FINAL DA LISTA DO BANCO DE RESERVA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Recurso contra sentença de improcedência do pedido no processo em que a autora pretende compelir o Distrito Federal a firmar contrato temporário para professor substituto.
2 – Interesse de agir. Quando da propositura da ação o período de convocação em discussão já havia se exaurido, o que inviabiliza, em tese, o cumprimento específico da obrigação. Todavia, a impossibilidade de cumprimento específico permite, em tese, a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 248 do CC), não postulada diretamente pela autora, mas viabilizada em razão da conversão (art. 499 do CPC). Presente, pois, o interesse de agir.
3 – Processo seletivo. Regularidade na convocação. Final de lista. O concurso de professor temporário habilita o candidato para vínculos precários pelo prazo previsto em lei, obrigando o Distrito Federal a convocar os candidatos na ordem de classificação. A autora foi convocada no dia 24 de fevereiro, porém recusou a chamada, fazendo incidir o disposto no Edital e na Portaria 72/2021, da SEE/DF que reposicionou a candidata no final da lista do Banco de Reservas. Não há demonstração de irregularidade na convocação. O fato de o sistema informatizado SIGEP/Khronos registrar a recusa se deve a regra referida. Não há, pois, irregularidade. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pela recorrente vencida, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.